Tribunal: TJSP
Processo: 1505959-73.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Execução Fiscal - Imposto Predial Urbano, Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2013 e 2015 e Taxa de Conservação de Vias e Logradouros do exercício de 2013 - Suposto erro material no registro da votação do julgamento colegiado e pretensa omissão no Decisum, relacionada à modulação dos efeitos da decisão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Execução Fiscal - Imposto Predial Urbano, Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2013 e 2015 e Taxa de Conservação de Vias e Logradouros do exercício de 2013 - Suposto erro material no registro da votação do julgamento colegiado e pretensa omissão no Decisum, relacionada à modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 643.247/SP - Votação unânime, ressalvados entendimentos de julgadores - Viabilidade - Resultado a expressar a concordância da Turma Julgadora quanto à essência do julgado, consubstanciada na possibilidade de emenda das CDA's originariamente apresentadas - Divergência declarada, sobre ponto específico, da qual não resulta qualquer prejuízo à embargante - Aspectos relevantes da causa abordados de forma precisa e objetiva - Questão atinente à modulação de efeitos, ademais, sub judice - Embargos, nesse ponto, interpostos para rediscutir a matéria debatida - Inadmissibilidade, conforme julgados do E. Superior Tribunal de Justiça - Manutenção do quanto decidido no Acórdão embargado - Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1505959-73.2016.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO, é embargado EDSON DE ALMEIDA VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram seguimento aos Embargos de Declaração, por V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E
JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1505959-73.2016.8.26.0564/50000 - Voto no 10099
2
Embargos de Declaração no 1505959-73.2016.8.26.0564/50000
Embargante: Municipalidade de São Bernardo do Campo
Embargado: Edson de Almeida Vieira
Comarca: São Bernardo do Campo
Acórdão datado de 19.06.2020 (Voto no 8228)
VOTO No 10099
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível -
Execução Fiscal - Imposto Predial Urbano, Taxa de
Prevenção e Extinção de Incêndios e Taxa de Coleta de
Lixo dos exercícios de 2013 e 2015 e Taxa de Conservação
de Vias e Logradouros do exercício de 2013 - Suposto erro
material no registro da votação do julgamento colegiado e
pretensa omissão no Decisum, relacionada à modulação dos
efeitos da decisão proferida no RE 643.247/SP - Votação
unânime, ressalvados entendimentos de julgadores -
Viabilidade - Resultado a expressar a concordância da
Turma
Julgadora
quanto
à
essência
do
julgado,
consubstanciada na possibilidade de emenda das CDA's
originariamente apresentadas - Divergência declarada, sobre
ponto específico, da qual não resulta qualquer prejuízo à
embargante - Aspectos relevantes da causa abordados de
forma precisa e objetiva - Questão atinente à modulação de
efeitos, ademais, sub judice - Embargos, nesse ponto,
interpostos
para
rediscutir
a
matéria
debatida
-
Inadmissibilidade, conforme julgados do E. Superior
Tribunal de Justiça - Manutenção do quanto decidido no
Acórdão embargado - Embargos de Declaração aos quais
se nega seguimento.
Trata a espécie de Embargos Declaratórios
opostos pela Municipalidade de São Bernardo do Campo, com fulcro no art.
1.022 do CPC, ao Acórdão de fls. 128/135, que, por votação unânime1, e
1 Participaram do julgamento os Desembargadores Octavio Machado de Barros (Presidente, sem
voto), Geraldo Xavier e João Alberto Pezarini.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1505959-73.2016.8.26.0564/50000 - Voto no 10099
3
ressalvados entendimentos dos Desembargadores Geraldo Xavier e João
Alberto Pezarini, deu parcial provimento à Apelação que interpusera, nos
termos da ementa que segue:
“APELAÇÃO CÍVEL
Execução Fiscal

Imposto Predial Urbano, Taxa de Prevenção e
Extinção de Incêndios e Taxa de Coleta de Lixo
dos exercícios de 2013 e 2015 e Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros do exercício
de 2013 Sentença extintiva do feito Nulidade
das CDA's que instruíram a ação executiva por
falta de fundamentação legal Não cabimento
Impossibilidade de extinguir a ação sem dar
oportunidade à Fazenda para que substitua os
títulos Aplicação da Súmula no 392 do E. STJ
Erro meramente formal, de modo que sua
correção não implica alteração dos lançamentos
tributários Cobrança de taxas inconstitucionais
(“Prevenção e Extinção de Incêndios” e
“Conservação de Vias e Logradouros”) Temas
16 e 146 do C. STF
Exclusão de referidos
tributos das novas CDA's Sentença anulada
Recurso
parcialmente
provido,
com
determinação.”

Almeja a insurgente o acolhimento aos
embargos “... a fim de que sejam corrigidos...”: a) suposto erro material, “...
para constar que o julgamento ocorreu por unanimidade, ou, no caso de
existir real divergência, que seja anulado o v. acórdão embargado e
submetido o caso a novo julgamento, nos moldes do art. 942, do Código de
Processo Civil...”; b) pretensa omissão, relacionada à “... não observância da
modulação dos efeitos da decisão exarada no RE 643.247/SP, que considerou
constitucionais as taxas de combate a incêndios cobradas até 1o de agosto de
2017, havendo, inclusive, certidão de trânsito em julgado em tal
precedente...”.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1505959-73.2016.8.26.0564/50000 - Voto no 10099
4
Conquanto tempestivos, os Embargos de
Declaração não merecem acolhimento.
Em consonância ao que reza o art. 1.022 do
Novo Código de Processo Civil, são cabíveis Embargos de Declaração quando
houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição; for omitido ponto
sobre o qual devia se pronunciar o juiz; ou para corrigir erro material,
possuindo o recurso caráter integrativo do decisum atacado, e não substitutivo
dele.
Vício algum se vislumbra, no entanto, no
Acórdão embargado.
Assim decidiu a Turma Julgadora, em
julgamento proferido no dia 19/06 p.p.:
“(...) ACORDAM, em sessão permanente e
virtual da 14a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento em parte ao
recurso, com determinação. V.U., ressalvados os
entendimentos dos Desembargadores Geraldo
Xavier e João Alberto Pezarini que fará
declaração de voto, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão (...).” (cf.
fls. 128).
Percebe-se, destarte, que, a despeito de ter
sido registrada votação unânime, entendimentos de 2 (dois) dos 3 (três)
Magistrados participantes do julgamento restaram ressalvados.
Daí, de toda maneira, erro material não
decorre.
Isso porque o resultado proferido está a
expressar a concordância da Turma Julgadora quanto à essência do julgado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1505959-73.2016.8.26.0564/50000 - Voto no 10099
5
consubstanciada na possibilidade de emenda das Certidões de Dívida Ativa
originariamente apresentadas.
Divergência houve, de fato; mas de ponto
específico acerca do qual a embargante não auferiu qualquer prejuízo.
Tanto é que a declaração de voto apresentada
pelo eminente Desembargador João Alberto Pezarini - que se vê a fls. 136/137
- aborda, justamente, tema nem sequer sinalizado pelo ente público nas
razões recursais de fls. 101/121 - a Taxa de Coleta de Lixo - de modo que erro
material algum se vislumbra, ao ponto de se desconstituir julgado
regularmente proferido, no mero registro de votação unânime com
subsequente ressalva de entendimentos.
O v. Acórdão hostilizado, aliás, bem analisou
os fundamentos necessários ao decisório proferido, deixando evidente,
inclusive, o seu entendimento acerca da taxa de incêndio, nos seguintes
termos:
“(...) a Taxa de Extinção e Prevenção de
Incêndios, presente nas CDA's analisadas,
corresponde a um tributo que não é de
competência dos Municípios, e sim dos Estados
da Federação, de modo que sua cobrança pela
Municipalidade de São Bernardo do Campo se
afigura inconstitucional.
Isso é o que se depreende do julgamento do RE
643.247/SP, relatado pelo Ministro Marco
Aurélio, que fixou assim o Tema 16 de
Repercussão
Geral,
em
decisão
do
dia
01/08/2017:
'O Tribunal, por unanimidade e nos termos do
voto do Relator, fixou a seguinte tese de
repercussão
geral:
'A
segurança
pública,
presentes a prevenção e o combate a incêndios,
faz-se, no campo da atividade precípua, pela
unidade da Federação, e, porque serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1505959-73.2016.8.26.0564/50000 - Voto no 10099
6
essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação
de impostos, não cabendo ao Município a criação
de taxa para tal fim'.'
A ementa do acórdão resultante do julgamento
assim preceitua:
'TAXA
DE
COMBATE
A
INCÊNDIO

INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe
introduzir no cenário tributário, como obrigação
do contribuinte, taxa visando a prevenção e o
combate a incêndios, sendo imprópria a atuação
do Município em tal campo.' (...).”

Vale ponderar, de todo modo, que, conquanto
o Excelso Pretório tenha modulado os efeitos da tese formalizada no
julgamento do mérito do RE 643.247/SP, passando a produzir os seus efeitos
tão somente em relação às ações ajuizadas a partir de 1o de agosto de 2017, é
certo que, contra o Acórdão que acolheu os Embargos de Declaração opostos
pelo Município de São Paulo para aqueles fins (v. RE 643247 ED, Relator(a):
Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2019,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 27-06-2019 PUBLIC
28-06-2019), foram opostos novos embargos de declaração, protocolizados em
05/07/2019, conforme consulta processual realizada no site do STF
(www.stf.jus.br), de modo que, no momento, inaplicável a modulação de
efeitos, tendo em vista a possibilidade de sua alteração pelo Plenário daquele
E. Tribunal Superior.
De se ressaltar, a propósito, que a questão
ainda em discussão no STF diz respeito, tão somente, à modulação dos efeitos
da tese, ao passo que a tese, em si, já transitou em julgado, devendo ser
observada, imediatamente, pelos juízes e tribunais inferiores, consoante o
disposto no art. 927, III, do Código de Processo Civil.
Esclareça-se, ademais, que a modulação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1505959-73.2016.8.26.0564/50000 - Voto no 10099
7
efeitos não é condição de eficácia dos acórdãos prolatados pelo STF que
impliquem alteração de sua jurisprudência dominante ou formalizada em
julgamento de casos repetitivos, podendo ou não ser realizada, nos exatos
termos do § 3o do referido artigo 927 do CPC.
Depreende-se, destarte, que a embargante
pretende, nesse ponto, rediscussão de matéria, com a reforma do julgamento
proferido, o que não se pode admitir por intermédio da via eleita,
consubstanciada nos presentes Embargos de Declaração.
O natural inconformismo da parte, vale dizer,
não pode fundamentar o pedido de declaração do julgado, com nítido caráter
infringente.
Nesse sentido já decidiu a Corte Especial do
C. STJ no julgamento do REsp no 1.129.215/DF, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, j. em 16/09/2015, DJe 03/11/2015, de cuja ementa se
extrai o seguinte excerto:
“(...) Os embargos de declaração consistem em
recurso de índole particular, cabível contra
qualquer decisão judicial, cujo objetivo é a
declaração do verdadeiro sentido de provimento
eivado de obscuridade, contradição ou omissão
(artigo 535 do CPC), não possuindo a finalidade
de reforma ou anulação do julgado, sendo afeto à
alteração consistente em seu esclarecimento,
integralizando-o. (...)”
E ainda:
“(...) Os Embargos de Declaração não podem ser
utilizados com a finalidade de sustentar eventual
incorreção do decisum hostilizado ou de
propiciar novo exame da própria questão de
fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual
inadequada, a desconstituição de ato judicial
regularmente proferido. (...)” (EDcl no REsp
1.047.686/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Terceira Seção, julgado em 10/03/2010,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1505959-73.2016.8.26.0564/50000 - Voto no 10099
8
DJe 06/04/2010).
Enfim, não havendo erro material, omissão ou
qualquer outro vício a reconhecer, e não se prestando os embargos de
declaratórios à rediscussão do que foi debatido e decidido, impõe-se o não
acolhimento do presente inconformismo.
Ante o exposto, nego seguimento aos
Embargos de Declaração.
Silvana M. Mollo
Relatora